Tribunal: TJES
Processo: 5001033-36.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001033-36.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MADSON FILIPE GOMES CRUZ

RECORRIDO: JOSE CARLOS OLIVEIRA DE MOURA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5001033-36.2022.8.08.0012

RECORRENTE: MADSON FILIPE GOMES CRUZ

RECORRIDO: JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DE MOURA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DOLO DE TERCEIRO INTERMEDIÁRIO NA RELAÇÃO ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR. DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIRO NÃO TITULAR DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DE MOURA em face de MADSON FILIPE GOMES CRUZ. Narra o autor, em síntese, que após verificar o anúncio de uma motocicleta moto Honda CG 125 FAM, ano 2007, placa MRK6F02, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que atendia pelo nome de
Francisco Sidney
, na negociação informou que a moto não lhe pertencia, que o real proprietário era seu primo
MADSON FILIPE GOMES CRUZ
, que estava apenas anunciando. Aduz que as negociações foram feitas com
MADSON FILIPE GOMES
e que a motocicleta seria vendida pelo valor de R$ 4.000,00 s Que se encontrou com Tiago no local e horário combinados com Eduardo, apenas uma vez, para poder ver a moto pessoalmente antes de concluir a negociação. Afirma que decidiu comprar a motocicleta e efetuou o pagamento de R$ 3.200,00 para o PIX enviado por
Francisco Sidney
. Contudo, antes de transferir o veículo, foi informado por
MADSON
que ambos foram vítimas de um golpe aplicado por
Francisco
, que não repassou o valor pago por JOSÉ CARLOS para MADSON. Diante disso, requer o autor a restituição dos valores pagos e danos morais.

O réu foi inerte quanto à comunicação processual, não compareceu à audiência e nem mesmo apresentou contestação, conforme se verifica no ID.4777431.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4777431), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido, via de consequência condeno o requerido no pagamento de R$3.200,00, com juros e correção monetária a contar do desembolso, e no pagamento de R$3.000,00, de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a contar desta data. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 4777639). Em suas razões, sustenta que também fora vítima do golpe e, além disso, o fato se deu por culpa exclusiva do autor, por efetuar o pagamento sem conferir para quem, de fato, estava pagando. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 4777649. Na qual requer o autor a manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Aproveito para deferir a concessão de assistência judiciária gratuita ao recorrente, ante a demonstração de sua condição de hipossuficiência.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

O caso em questão aduz aos prejuízos suportados pelo autor, ora recorrido, decorrentes de um golpe aplicado por terceiro, que abordou as partes com histórias distintas, induzindo-os ao erro.

A meu ver, além do recorrido ser o maior beneficiado do negócio jurídico, que consistia na compra de um veículo por um preço bem inferior à média de mercado, o mesmo faltou com um dever de cuidado essencial para um comprador neste tipo de relação: o cuidado pelo depósito do valor da compra diretamente na conta bancária do titular do veículo, e não de um terceiro que não faz parte da relação.

Diante disto, ouso em divergir do entendimento do magistrado
a quo
, isto porque, observo que a culpa do prejuízo alegado é, exclusivamente, do autor, ora recorrido, pois não se atentou para quem estava realmente destinando o pagamento.

Portanto, considerando-se que a situação narrada se deu por culpa exclusiva do autor, ora recorrido, entendo que merece reforma a sentença guerreada, para julgar improcedente a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para
julgar improcedente a pretensão autoral.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)